Tribunal: TJDFT
Processo: 0721809-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0721809-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Sindicato dos Professores no Distrito Federal contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, em sede de cumprimento de sentença, acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo Distrito Federal e reconheceu a ilegitimidade ativa das exequentes Maria Suzana Acuyo Del Solar e Maria Terezinha Menezes Rezende, determinando sua exclusão dos autos. A decisão agravada fundamentou-se na ausência de comprovação do exercício da regência de classe por parte das referidas servidoras no momento anterior à aposentadoria, exigência estabelecida como condição para fruição da Gratificação de Regência de Classe (GARC), com base nos elementos constantes nos autos e no art. 373, I, do CPC. A decisão também fixou os critérios de apuração dos valores devidos com base nas planilhas apresentadas pelo Distrito Federal. Em suas razões, o agravante relata que logrou êxito em ação coletiva (processo no 0030649-57.1992.8.07.0001), cujo título executivo judicial determinou o pagamento da GARC a todos os professores da Secretaria de Educação do Distrito Federal, ativos e inativos, no percentual de vinte por cento (20%) sobre os proventos, desde a vigência da Lei no 202/1991. Argumenta que a exclusão das exequentes viola a coisa julgada material, porquanto a decisão judicial transitada em julgado reconheceu expressamente que todos os representados estavam em exercício de regência de classe ao tempo de sua aposentadoria, não se exigindo, portanto, nova demonstração individual da situação funcional das substituídas. Sustenta, ainda, que a sentença da ação coletiva foi mantida em sua integralidade, tendo sido negado provimento aos recursos interpostos pelo Distrito Federal, conforme os acórdãos e certidão de trânsito em julgado acostados aos autos. Afirma que não há exigência de comprovação individual de regência de classe para fins de execução, bastando que o substituído integre a categoria representada pelo sindicato autor da demanda coletiva. Enfatiza que a decisão agravada incorreu em omissão quanto à extensão dos efeitos da coisa julgada coletiva, desconsiderando que a sentença originária declarou o direito de todos os professores aposentados à percepção da GARC. Argumenta que o reconhecimento da ilegitimidade ativa de Maria Suzana Acuyo Del Solar e Maria Terezinha Menezes Rezende contraria o conteúdo do título executivo e compromete a segurança jurídica. No tocante à servidora Maria Tereza Del Castilho, o agravante impugna a decisão agravada por não ter reconhecido integralmente o direito à percepção da GARC no período de 1991 a 1998. Alega que a ausência de fichas financeiras desse intervalo decorre de falha do Distrito Federal, o qual deixou de migrar os dados funcionais da servidora para o sistema eletrônico SIGRH. Com base no art. 524, §§ 3o a 5o, do CPC, requer o reconhecimento da validade dos cálculos apresentados com base nas informações disponíveis e por meio de paradigma, ou, subsidiariamente, que o ente público seja compelido a preencher os períodos faltantes utilizando tabelas salariais aplicáveis por analogia, como tem procedido em casos análogos. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para suspender a eficácia da decisão que excluiu as substituídas Maria Suzana Acuyo Del Solar e Maria Terezinha Menezes Rezende da execução. Ao fim, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, com o reconhecimento da legitimidade ativa das substituídas excluídas e a inclusão da totalidade do período de apuração em relação à servidora Maria Tereza Del Castilho. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo postulado, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. No caso em exame, o cumprimento de sentença decorre de ação coletiva movida pelo sindicato ora agravante visando ao reconhecimento da Gratificação de Regência de Classe nos proventos de professores aposentados do Distrito Federal. Consoante os limites definidos no título executivo transitado em julgado, o benefício em questão aproveita apenas aos professores aposentados que desempenhavam atividade de regência de classe em período imediatamente anterior à aposentadoria, percebendo a referida gratificação naquela ocasião. Em outros termos, deve integrar o polo ativo da execução coletiva somente o docente inativo que comprovadamente exercia a regência de classe ao tempo em que se retirou do serviço ativo, condição essa indispensável à fruição do direito reconhecido na sentença exequenda. A decisão agravada, embasada justamente nessa premissa, concluiu pela exclusão das professoras Maria Suzana Acuyo Del Solar e Maria Terezinha Menezes Rezende do rol de substituídos da ação coletiva, ante a ausência de comprovação de que ambas se encontravam em efetiva regência de classe quando de suas aposentadorias. Em sede de cognição sumária, não se vislumbra, neste momento, plausibilidade suficiente para infirmar tal conclusão. Observe-se que o próprio título judicial exequendo aparenta delimitar de forma objetiva o universo de beneficiários, circunscrevendo-o àqueles servidores do magistério que, ao aposentar-se, atuavam em sala de aula com percepção da gratificação específica. Dessa forma, as agravantes que não atendiam a essa condição não ostentariam, em princípio, direito ao benefício pleiteado, o que enfraquece o fundamento jurídico do recurso. Ocorre que, não há, até o presente, elemento probatório inequívoco trazido pelo agravante que comprove que as professoras excluídas efetivamente preenchiam o requisito da regência de classe no momento de suas aposentadorias. Em verdade, a tese recursal apoia-se, em essência, numa interpretação ampliativa do julgado ou em eventual futura produção documental, o que se revela frágil para, neste juízo preliminar, reverter a decisão de primeiro grau. Assim, o fumus boni iuris mostra-se, ao menos por ora, não restou demonstrado, já que a exclusão das substituídas parece alinhada aos estreitos limites subjetivos do título executivo e às obrigações nele reconhecidas. No que se refere ao periculum in mora, a ele a agravante limitou-se a fazer tangente referência, cingindo-se a verberar que “(...) do perigo de lesão grave e de difícil reparação ("periculum in mora"), haja vista a expressa exclusão das partes substituídas MARIA SUZANA ACUYO DEL SOLAR e MARIA TEREZINHA MENEZES REZENDE” (ID no 72419729, p. 14), sem, contudo, delinear qualquer fato objetivo que expusesse de modo concreto o risco que merecesse ser afastado por provimento jurisdicional positivo e imediato. Destaque-se que não é tarefa do juiz intuir ou supor quais sejam os danos não declarados pelo recorrente, que, por outro lado, não se desincumbe de tal obrigação limitando-se a, simplesmente, valer-se de expressão genérica. O fundamento invocado para justificar a atribuição de efeito suspensivo é a determinação de exclusão das partes substituídas Maria Suzana Acuyo Del Solar e Maria Terezinha Menezes Rezende. Entretanto, a efetiva exclusão destas do cumprimento de sentença, está condicionada à preclusão da decisão agravada, logo depende do julgamento do presente recurso. Assim, não há fato que justifique a intervenção excepcional, neste momento, sendo certo que, em caso de provimento deste agravo, o cumprimento de sentença poderá ser oportunamente retomado quanto às referidas substituídas. Importa salientar que a atribuição de efeito suspensivo, neste contexto, implicaria permitir que as agravantes permaneçam na execução e, possivelmente, venham a obter pagamentos oriundos dos cofres públicos antes do julgamento definitivo do recurso. Há, pois, inegável risco de irreversibilidade caso a tutela provisória seja concedida indevidamente: se, ao final, restar decidido que as professoras não fazem jus à gratificação, qualquer valor que lhes tenha sido pago antecipadamente dificilmente será restituído ao erário, dada a natureza alimentar das verbas e a boa-fé das destinatárias. Dessa forma, sopesando-se os interesses em litígio e as peculiaridades da causa, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 03 de junho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator